Tribunal: TJBA
Processo: 8076775-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076775-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAPHAEL NAVARRO MAGANHA FILHO

Advogado(s)
:
OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO registrado(a) civilmente como OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, DANIEL ARRUDA SOUZA, NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, III DO CPC. AFASTADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
DIFERENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA
IMAGEM
(SELFIE) UTILIZADA
NA ENTABULAÇÃO D
O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. FORTU
I
TO INTERNO. ENUNCIADO
N. 479
DA S
Ú
MULA DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 10.0
0
0,00. JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO PROVIDO.

I- Pretendo o recorrente, senão a
declaração de nulidade
da sentença
, a
sua
reforma,
para que s
eja declarada a nulidade das contratações de empréstimo consignado e de abertur
a
de conta-corrente, a devolução dos valores descontados em benefício previdenciário e a condenação dos acionad
os
em danos morais.

I
I- A
quest
ão da
não entabul
ação do
contrato, assim
a impugnação a
os documentos acostados
pelo acionado revel
, especialmente a fotografia utilizada para entabular o negócio, foram suscitadas e discutidas no processo, sem que o julgador de origem as tivesse conhecido e decidido.
Aplica-se o art.
1.013, § 3º, III do CPC,
que preconiza
o julgamento
dessas questões no Tribunal

sem necessidade de anular a sentença
.
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade.

III- M
érito.
O

apelado
NU PAGAMENTOS S/A
n
ão
juntou
provas
hábeis a provar
a legalidade
do contrato de
abertura da conta-corrente
, ônus que lhe competia, especialmente porque não poderia o demandante fazer prova de fato negativo puro
.

IV- Além de haver divergência entre o endereço constante no
contrato
acostado aos autos pelo
Banco Mercantil
, e aquele que consta
nos documentos juntados com a inicial,
também
a
imagem
do apelante
acostada pel
a mesma instituição financeira e utilizada
para entabular o contrato,
é b
a
staste diferente da que consta na carteira de identidade do demandante,
que se encontrava,
inclusive,
na posse da referida instituição financeira
.
É v
isível que
as imagens

representam
pessoa
s diferentes,
a evidenciar fraude na contatação
.

V
-
Nos termos ao enunciado n. 479 da Súmula do STJ, “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

VI- Conforme jurisprudência deste órgão julgador,
em se tratando de descontos decorrentes de contratação fraudulenta,
é d
evida a compensação pelos danos morais.

VII- Este órgão julgador,
nas hipóteses dos
a
u
tos, entende como adequad
a
a quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
compensa
r
os danos morais.

VIII- APELAÇÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
RAPHAEL NAVARRO MAGANHA FILHO
, em face da sentença proferida no Juízo da
0
6
ª Vara das Relações de Consumo de
Salvador
, nos autos da Ação Ordinária Declaratória
d
e Nulidade/Inexigibilidade
d
e Contrato
d
e Empréstimo Consignado
e
m Benefício Previdenciário,
A
ssim
C
omo Abertura
d
e Conta Bancária,
e
Seu Indevido Desconto, Cumulada
c
om Repetição
d
e Indébito, Danos Morais
e
Com Pedido
d
e Tutela Provisória
d
e Urgência
, ajuizada em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
E
NU PAGAMENTOS S.A.(“NUBANK”
)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
DAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, para reformar a sentença
e julgar procedente
s
os pedidos, declara
ndo
a nulidade dos contratos firmados em nome do apelante,

e
a consequente inexigibilidade dos valores decorrentes do contrato de empréstimo,
determina
ndo que as instituições financeiras apeladas
,
solidariamente, devolvam, de forma simples, a quantia descontada indevidamente, com juros de mora da citação e correção da data de cada desconto efetuado no benefício do apelante, condenando-as, também,
a compensar os
danos morais, fixa
n
do
o valor
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora também da citação,
com aplicação da taxa SELIC,
i
nverte-se o ônus sucumbencial, nos ter
m
os fixados na sentença
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)